Tribunal: TJMT
Processo: 1004575-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004575-54.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO MATIAS PANIZZA - CPF: 055.796.279-04 (RECORRIDO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada em Mandado de Segurança impetrado por Claudio Matias Panizza contra ato do Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, determinando a análise, no prazo legal, do requerimento de conciliação ambiental apresentado em 16.09.2024 no Processo Administrativo n. 003027/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública, ao não analisar pedido de conversão de multa ambiental em prazo legal, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, autorizando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 fixa prazos máximos para a prática de atos nos procedimentos administrativos, incluindo o prazo de 20 dias para prolação de decisão final, nos termos do art. 36, inciso VII.

4.

O pedido administrativo de conversão da multa ambiental, protocolado pelo impetrante em 16.09.2024, permanecia sem análise até a data da impetração do mandado de segurança, em 03.02.2025, ultrapassando, sem justificativa idônea, os prazos legais.

5.

A mora administrativa, sem qualquer manifestação conclusiva da autoridade coatora, caracteriza omissão ilegal e afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

6.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando evidenciada a omissão da Administração, sendo desnecessária dilação probatória ante a demonstração documental da mora.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a demora na análise de requerimentos ambientais configura violação a princípios constitucionais e administrativos, legitimando a concessão da ordem para compelir a Administração à atuação dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve observar os prazos previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002 para decisão em procedimentos administrativos ambientais.

2.

A omissão injustificada da autoridade administrativa em decidir requerimento de conversão de multa ambiental em serviços de preservação configura violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

3.

O controle judicial da mora administrativa não compromete a autonomia do Poder Executivo, quando visa assegurar o cumprimento de prazos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei Estadual n. 7.692/2002, arts. 36 e 37; Lei Federal n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 487, I; LC Estadual n. 38/1995, art. 127; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 62 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Claudio Matias Panizza contra ato tido como ilegal, praticado pelo

Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, para o fim de determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos Lei Estadual n. 7.692/2002, proceda à análise do requerimento de conciliação ambiental realizado em 16.09.2024 no Processo Administrativo n. 003027/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Claudio Matias Panizza contra ato tido como ilegal, praticado pelo Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, para o fim de determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos Lei Estadual n. 7.692/2002, proceda à análise do requerimento de conciliação ambiental realizado em 16.09.2024 no Processo Administrativo n. 003027/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Denota-se dos autos que o impetrante, Claudio Matias Panizza, pecuarista e proprietário da Fazenda Boqueirão, localizada no Município de Nobres, foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) por desmatar 21,70 hectares de vegetação nativa sem autorização, conforme Auto de Infração no 0042009724, lavrado em 06/08/2024. A autuação implicou em multa de R$ 21.700,00 e embargo da área.

Consta que, em 16/09/2024, o Impetrante protocolou pedido administrativo de conversão da multa ambiental em serviços de preservação, conforme preveem a Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, especificamente no artigo 127 e o Decreto Estadual no 1.436/2022, nos artigos 62 e 68, optando pela adesão ao projeto indicado pela autoridade ambiental, o que lhe permitiria 60% de desconto, conforme artigo 68, I, do alusivo Decreto.

Apesar da protocolização tempestiva, até o ajuizamento do mandado de segurança (03/02/2025), o pedido não havia sido analisado.

Sustenta o Impetrante que houve violação ao direito líquido e certo à apreciação em prazo razoável, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei Estadual no 7.692/2002, que prevê prazo máximo de 120 dias para decisão administrativa.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, alegou que não há ilegalidade, uma vez que os procedimentos ambientais são complexos e os prazos administrativos podem ser prorrogados conforme previsão legal (Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 36 e 37).

O Juízo singular concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante para, confirmando a medida liminar, determinar à autoridade coatora que, em observância aos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, proceda à análise do requerimento de conciliação ambiental realizado em 16.09.2024 no Processo Administrativo n. 003027/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois a concedeu a segurança, para impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados na Lei Estadual n. 7.692/2002, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece prazos específicos e objetivos para cada fase procedimental, disciplinando no artigo 36, de forma clara, os limites temporais a serem observados para a prática de atos administrativos. Veja-se:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias;

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.”

§1o O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§2o Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Numa análise sistêmica, percebe-se, que o dispositivo acima transcrito, em especial, o inciso VII, impunha à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de 20 dias.

Logo, é incontroverso nos autos, que o pedido de conversão da multa formulado pelo Impetrante permanece sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em 16/09/2024, protocolizou o requerimento administrativo n. 003027/2024, com o objetivo de regularização ambiental de sua propriedade, pleiteando, para tanto, conversão da multa ambiental em serviços de preservação. Entrementes, até a data da impetração (03/02/2025), o pleito não foi analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos pela Lei Estadual n. 7.692/2002.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo. Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada. (N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I- Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando aanálise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual no 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 245/2019, art. 20, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022. (N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025